Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Provas. Palavra da vítima.

1 - Nos crimes e contravenções cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

2 - Agressões mútuas entre a vítima e o réu não excluem a responsabilidade penal desse, especialmente se as provas demonstram que ele iniciou as agressões.

3 - Apelação não provida.